Tribunal: TJDFT
Processo: 0753725-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. ARTIGOS 169 E 535 DA CF. INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO n° 303/2019 DO CNJ. REFUTADOS. OMISSÕES. INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que conheceu do agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal e negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a adequação da via eleita e a existência de omissões no acórdão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso em exame, estão presentes os elementos da utilidade e necessidade, tendo em vista que o exercício da tutela jurisdicional se mostra como única forma de solucionar a omissão apontada pelo embargante. O procedimento escolhido mostra-se adequado, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Preliminar de Inadequação da via eleita rejeitada.
4. Não há qualquer omissão no acórdão, tendo em vista que houve manifestação expressa sobre os artigos 169 e 535 da Constituição Federal ao caso dos autos, bem como fora afastada a inconstitucionalidade da resolução n° 303/2019 do CNJ, em fundamentação clara e coerente.
5. O desacordo com o mérito da decisão não enseja a oposição de embargos de declaração, já que não se trata de omissão, obscuridade ou contradição interna do julgado, devendo a parte impugná-la pelos mecanismos processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
6 Preliminar rejeitada. Embargos de declaração conhecidos e não providos. Acórdão mantido.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp n. 2.045.491/DF de relatoria do Min. Paulo Sérgio Domingues da Primeira Seção. Acórdão 1918563 de relatoria do Des. Leonor Aguena da 5a Turma Cível. Acórdão 1917598 de relatoria do Des. Getúlio de Moraes Oliveira da 7a Turma Cível.